Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE PRÉ-EXISTENTE. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. RISCO SUBESTIMADO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. MORTE ANUNCIADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.

1. Seguro de vida não é legado. Pelo contrato de seguro, o segurador obriga-se, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados (CC, art. 757).

2. “A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé.” (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41).

3. Não é abusiva a cláusula contratual que isenta o pagamento de indenização de seguro contratado quando a morte já perseguia o segurado com a presteza de que sua vida seria fulminada.

4. Demonstrada a má-fé do segurado, que, por si, sonegou informações relevantes sobre sua saúde, omitindo doença pré-existente grave, e comprovado o nexo de causalidade entre ela e o sinistro, a Seguradora fica isenta de pagar a indenização. (CC, art. 766).

5. O contrato de seguro é regido pela extrema boa-fé. O segurado tem o dever, ainda, de comunicar à seguradora mudanças nos fatores de risco que surgirem no curso do contrato (CC, art. 769).

6. Diabetes é uma síndrome metabólica. E como síndrome, o que causa a morte são as doenças secundárias que ela provoca, as consequências. Ao se reconstituir o preenchimento do formulário oficial da Declaração de Óbito distribuído pelo Ministério da Saúde, o paciente apresentou, como causa básica da morte, insuficiência renal crônica (por nefropatia diabética); como primeira causa intermediária, apresentou pneumonia; como segunda causa intermediária, sepse pulmonar; e como causa imediata do óbito, choque séptico.

7. O diagnóstico de diabetes não equivale a uma sentença de morte. Há vários tratamentos para controle dessa síndrome, como readequação alimentar, equilíbrio de peso corporal, prática regular de exercícios físicos; não fumar, fazer reposição de insulina etc. Há, ainda, soluções cirúrgicas e até transplante renal ou conjugado de rim e pâncreas. Pessoas que não são insulinodependentes e adotam hábitos existenciais saudáveis, têm vida normal. Os insulinodependentes, se mantiverem hábitos equivalentes e fizerem reposição hormonal, também têm vida normal. Insiste-se: diagnóstico de diabetes não é extrema-unção.

8. É intolerável qualquer hipótese de discriminação de pessoas com diabetes, ainda mais em atos corriqueiros da vida, como um contrato de seguro prestamista de um empréstimo parcelado. Tratar pessoas com diabetes de maneira diferente nesses casos seria, no Brasil, com milhões de diabéticos, um novo apartheid social.

9. A Seguradora não poderia recusar a proposta de seguro feita por pessoa apenas com diagnóstico de diabetes, sem outros agravos da síndrome, não tendo nenhuma utilidade o acesso à declaração de saúde de 14 anos antes da contratação questionada, se isso fosse legal e possível.

10. O paciente não morreu por ter diagnóstico de diabetes e não foi discriminado em razão da doença em 2001 e não seria em 2015. Mas, 14 anos depois, o quadro era outro, era grave e foi omitido: o segurado morreu por ter evoluído para um quadro de insuficiência renal crônica, que pode exigir terapia renal substitutiva (diálise), que já estava diagnosticada na data da contratação do seguro, em consequência da síndrome diabética. A omissão deliberada dessa informação inviabilizou a análise, pela Seguradora, da real dimensão do risco, que foi, consequentemente, subestimado.

11. As seguradoras e as instituições financeiras em geral não podem ampliar o uso de informações sensíveis, como as relacionadas à saúde, cedidas pelo seu titular apenas para uma determinada operação, sem o seu consentimento. Como o contrato de seguro não é prontuário médico, não se pode transformar um questionário de saúde de 14 anos antes, com informações prestadas para uma operação específica, em uma fonte eterna à disposição das mesmas instituições para análise de risco operacional.

12. O consentimento sobre dados sensíveis da declaração de saúde para a contratação de um seguro não pode ser estendido para uma segunda contratação, 14 anos depois. A sonegação, pelo contratante, de informações atualizada sobre sua saúde, neste segundo contrato, é prova suficiente de que ele não deu consentimento para a consulta aos seus dados pessoais fornecidos naquela primeira contratação.

13. As leis de proteção de dados pessoais não permitem a utilização desses dados para outra finalidade senão aquela para a qual houve o consentimento (Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), art. 5o, XII).

14. A LGPD é posterior aos fatos, mas já havia, em 2015, legislação vária que impedia o uso ilimitado de dados pessoais de saúde contra o seu titular e sem o seu consentimento.

15. Recurso conhecido e provido.